Tribunal: TJES
Processo: 5003259-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provocação indireta ao suicídio; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003259-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003259-16.2023.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
TENTADO
S

(
ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, DUAS VEZES
). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente, em concurso de pessoas, efetuou disparos de arma de fogo contra dois policiais militares.

2. Ademais, o paciente responde a outra ação penal, bem como possui registros de atos infracionais, e, ainda, estava solto há menos de um ano, quando voltou a praticar o crime em tela, circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003259-16.2023.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001759-84.2022.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
18/02/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II (duas vezes), do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Compulsando os autos, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

Consta dos autos que, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 21 horas, os denunciados DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO e JHONATAN DA CONCEIÇÃO, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra dois policiais militares que, no entanto, não foram atingidos.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, observa-se que o paciente, em concurso de pessoas, fugiu de uma possível abordagem policial, efetuando disparos contra os agentes públicos.

Além disso, consta da r. Decisão (Id. 4657435, pp. 18-20) que
o paciente responde a outra ação penal
, bem como
possui registros de atos infracionais,
e, ainda,
estava solto há menos de um ano, quando voltou a praticar o crime em tela,
circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Por fim, ressalta-se que o feito já se encontra em fase de alegações finais, conforme se extrai das informações do Juízo e da consulta ao andamento processual.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)